Tribunal: TJSP
Processo: 0000785-07.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por ocorrência de "coação irresistível" (art. 22 do CP). Alternativamente, o afastamento ou diminuição do percentual aplicado na primeira e segunda fases da dosimetria, compensando-se a reincidência com a confissão. Parcial Cabimento.

A) Absolvição por coação irresistível. Impossibilidade. É

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por ocorrência de "coação irresistível" (art. 22 do CP). Alternativamente, o afastamento ou diminuição do percentual aplicado na primeira e segunda fases da dosimetria, compensando-se a reincidência com a confissão. Parcial Cabimento.

A) Absolvição por coação irresistível. Impossibilidade. É que, apesar de alegar o réu ter agido em razão de ameaça de morte feita a ele e seus familiares (engolir as porções de maconha para levá-las para dentro do estabelecimento prisional), não trouxe aos autos qualquer fato (testemunha, mensagem, ou outra forma qualquer) que pudesse sustentar sua versão, como lhe competia (art. 156 do CPP). E, por se tratar o tráfico de delito de conteúdo múltiplo, descrevendo diversas condutas, basta para a sua caracterização a prática de apenas uma delas para que fique o tipo configurado, no caso, "guardar".

B) Afastamento ou Redução do percentual aplicado Na primeira fase. Parcial Cabimento. Diante da presença de um mau antecedente, não podendo ser considerado processo em curso sem trânsito em julgado (responde por um homicídio na fase de pronúncia) e tendo em conta que os outros processos citados referiam-se a reincidências, a serem consideradas na segunda fase, reduz-se o percentual de aumento para 1/6 (um sexto).

C) Redução do percentual empregado Às reincidências e compensação da confissão com a agravante. Descabimento. Observa-se que, além de multirreincidente, uma dessas reincidências é específica. Portanto, considerando-se as situações de gravidade, mesmo considerando a atenuante, adequada a manutenção do percentual de 1/3 de acréscimo à sanção. Preponderância art.67 do CP.

Parcial provimento.